Tribunal: TJDFT
Processo: 0003817-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0003817-25.2008.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE BRASILIA - SINDISAUDE DESPACHO Os autos foram conclusos a esta relatoria, nos termos do art. 1.040, do CPC, em face do julgamento do Resp 1.091.539/AP (Tema 14), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que foi pacificado o entendimento de que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Os autos retornaram para que sejam apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Desse modo, nos termos do art. 10, do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito do retorno dos autos a esta Corte, para fins de rejulgamento do feito. Brasília, DF, 1 de julho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora